Tribunal: STF
Processo: RE 134716
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
Competência. Direito de resposta de Ministro  de  Estado  em
razão do cargo que ocupa.
         - Para o provimento do recurso extraordinário - que ataca  o
dispositivo do acórdão recorrido -, não basta que  sua  fundamentação
jurídica seja equivocada, mas e preciso que  a  norma  invocada  pelo
recorrente (no caso, o  artigo  25,  paragrafo  1.,  da  Constituição
Federal) como a que deixou de ser corretamente aplicada pelo  acórdão
recorrido - e esta, sim, e que teve sua  vigencia  negada  -  seja  a
aplicavel a hipótese. Caso contrario, o  recurso  extraordinário  não
podera ser conhecido, maxime quando a parte  dispositiva  do  acórdão
recorrido estiver certa, por ter apoio em outro preceito que não o em
que, equivocadamente, se estribou.
         - Pedido de resposta e, em face do disposto no paragrafo  1.
do artigo 32 da Lei de Imprensa, requerido perante Juiz criminal,  e,
sendo feito por Ministro de Estado  em  razão  do  cargo  que  ocupa,
competente para decidir sobre ele e a Justiça  Federal  (artigo  109,
IV, da Constituição)
         Recurso extraordinário não conhecido.